Tribunal: STF
Processo: AP 1542
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de KELSON DE SOUZA LIMA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    Em decisão proferida no dia 13/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a KELSON DE SOUZA LIMA, CPF nº 604.707.243-74, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (PET 10.820):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Nos autos do Inq. 4.921/DF, determinei que fossem oficiadas as “Centrais de Monitoramento Eletrônico responsáveis pelo acompanhamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta em desfavor dos réus nas Ações Penais decorrentes deste Inq. 4.921/DF para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informem a situação de todos os monitorados.” (eDoc. 25.277, no Inq. 4.921/DF).



    Em resposta, a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, em 10/6/2024, por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, comunicou o descumprimento de medidas cautelares impostas, informando que o equipamento de monitoramento eletrônico do réu KELSON DE SOUZA LIMA estava inativo (petição STF nº 69.986/2024).



    Em 19/6/2024, decretei a prisão preventiva de KELSON DE SOUZA LIMA (eDoc. 62), a qual foi cumprida em 24/6/2024 (eDoc. 60).



    Em audiência de instrução realizada em 30/8/2024, KELSON DE SOUZA LIMA foi interrogado e qualificado, momento em que declarou que exerceria seu direito constitucional ao silêncio, tendo respondido exclusivamente as perguntas formuladas por seu defensor (eDoc. 96).



    Sobreveio requerimento de concessão de liberdade provisória, formulado por KELSON DE SOUZA LIMA, sob a justificativa de que estava cumprindo as medidas cautelares no Estado do Ceará, sendo equivocado o expediente encaminhado pela a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, pois inclusive teria autorização judicial para a mudança de endereço.



    Ao final, requereu (eDoc. 98):



    “a) seja concedido ao Acusado a liberdade provisória, porquanto não presente nenhum dos requisitos do artigo 312 e 313 do CPP;



    b) subsidiariamente, seja substituída a prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319 do CPP ou seja determinado sua prisão domiciliar, com fulcro no artigo 318, inciso III e VI, do CPP.



    C) Ainda, o desbloqueio das contas bancárias do Réu.”



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela concessão de liberdade provisória ao réu Kelson de Souza Lima com a fixação de medidas cautelares alternativas.”.



    É o breve relatório. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais , inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto , ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas , para se evitar o abuso da força estatal ( As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Em 19/6/2024, decretei a prisão preventiva de KELSON DE SOUZA LIMA (eDoc. 62), a qual foi cumprida em 24/6/2024 (eDoc. 60), devido a expediente encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, comunicando o descumprimento da medida cautelar imposta, decorrente do monitoramento eletrônico estar inativo.



    Durante a audiência de custódia, o réu não alegou a existência de errado direcionamento do pedido de informações ao Juízo de execuções, tendo sido, consequentemente, reconhecida a higidez do cumprimento do mandado de prisão (eDocs. 65 e 66).



    Em audiência de instrução realizada em 30/8/2024, KELSON DE SOUZA LIMA foi interrogado e qualificado, momento em que declarou que exerceria seu direito constitucional ao silêncio, tendo respondido exclusivamente as perguntas formuladas por seu defensor 



    Após a realização da audiência de instrução (eDocs. 96-97), a Defesa apresentou justificativas no sentido de que o acusado estava cumprindo as medidas cautelares no Estado do Ceará, apresentando, inclusive, decisão do Juízo de Direito da Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e da Juventude da Comarca de Jundiaí/SP, autorizando a mudança de endereço para a Comarca de Massapê/CE (eDoc. 98).



    Tais situações configuram importante situação superveniente que altera o cenário fático até então vigente, evidenciando que não mais se justifica a segregação cautelar, seja para a garantia da ordem publica, seja para conveniência da instrução criminal, notadamente por não existirem informações de que o réu tenha descumprido outras medidas cautelares.



    Assim, não persistindo as razões para a manutenção da medida cautelar extrema, a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade indica a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente a "necessidade da medida" (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua "adequação" (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado), tal como já ocorreu em situações assemelhadas relacionadas aos fatos de 8/1/2023.



    Por fim, o bloqueio das contas bancárias do réu tinha como objetivo assegurar a eficácia da persecução penal e inviabilizar a evasão após o decreto prisional. Logo, não estão mais presentes os fundamentos que determinaram a medida constritiva.



    Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a KELSON DE SOUZA LIMA, CPF nº 604.707.243-74, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Massapê/CE, via malote digital, nos autos desta Ação Penal 1.542/DF.



    DETERMINO, ainda, o desbloqueio dos valores eventualmente bloqueados pertencentes a KELSON SOUZA DE LIMA, CPF nº 604.707.243-74.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de KELSON DE SOUZA LIMA, CPF nº 604.707.243-74. Encaminhe-se cópia desta decisão e do alvará de soltura ao Diretor do Centro de Execução Penal e Integração Social Vasco Damasceno Weyne/CE, onde se encontra custodiado o preso, e, pelo malote digital, ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Massapê/CE, para conhecimento e acompanhamento.



    Expeça-se, também, ofício ao Banco Central do Brasil. Deverão as instituições financeiras informar sobre o efetivo desbloqueio.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente